Tribunal: TJBA
Processo: 0066446-21.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066446-21.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERVAL MENEZES RIBEIRO

Advogado(s)
:
ZAQUEU BARBOSA DE LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL
MILITAR INATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO ATUALIZADA À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. EQUÍVOCO NO VALOR HOMOLOGADO. APELO CON
HE
CIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação Cível interposta por
P
olicial Militar
d
a reserva, contra
decisão
que, em sede de Impugnação ao
C
umprimento de Sentença, acolheu os cálculos apresentados pelo Estado da Bahia, utilizando como base de cálculo a remuneração percebida na data da inatividade. O Apelante defende a adoção da remuneração de 2017 (época da execução) como base de cálculo, bem como a correção dos valores pelas regras adequadas de apuração da indenização.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a base de cálculo, para a indenização por férias e licenças-prêmio não gozadas, deve ser a remuneração à época da inatividade (2005) ou a remuneração atualizada à época da execução (2017);
e
estabelecer se os critérios adotados pelo Estado respeitam os parâmetros legais
de
apuração da indenização por licenças-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por férias e licenças-prêmio, não usufruídas, somente se torna exigível a partir da transferência do servidor para a inatividade, marco em que tais direitos não podem mais ser gozados, convertendo-se em obrigação pecuniária.

4. A base de cálculo para a conversão em pecúnia deve considerar a remuneração atualizada à época da execução ou do pagamento, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito do Estado e violação ao princípio da reparação integral.

5. A demora na tramitação processual não pode onerar o credor, sendo devida a atualização da base remuneratória para o momento da
E
xecução.

6. Nos termos d
o art. 146 da
Lei Estadual nº 7.990/01, cada quinquênio de licença-prêmio equivale a 3 (três) meses de afastamento remunerado, devendo a conversão em pecúnia observar essa proporcionalidade, não se admitindo a quantificação de um mês por quinquênio, como procedeu o
Executado
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.990/01, art. 146; CF/1988, art. 37, § 6º.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0066446-21.2010.8.05.0001
, tendo como Apelante
ROBERVAL MENEZES RIBEIRO

e Apelad
o o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.